Tribunal: TJES
Processo: 5000851-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO: CONXA LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

(1). REQUERENTE TEVE SUA CONTA DO INSTAGRAM, @CONXA_BR, E MANTIDA PELA REQUERIDA, INVADIDA EM 30/01/2021 POR UM CIBERCRIMINOSO, RESULTANDO NA PRÁTICA DE
PHISHING
(FURTO DE IDENTIDADE ONLINE). INFORMA QUE O
HACKER
LHE EXIGIU O PAGAMENTO DE QUANTIA, ATRAVÉS DE CRIPTOMOEDAS, A FIM DE LHE RESTITUIR O ACESSO AO PERFIL DE SUA TITULARIDADE. ALEGA QUE TENTOU REAVER SUA CONTA POR MEIO DE CONTATO JUNTO À REQUERIDA, SEM SUCESSO.

(2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] A) CONDENAR a parte suplicada na obrigação de fazer consistente em proceder o envio do link de recuperação do perfil da parte autora no e-mail por ela indicado, qual seja, lorenabreciani90@gmail.com, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.[...]”
.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO FACEBOOK ALEGANDO RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA SENHA CADASTRADA E IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA NO SERVIÇO INSTAGRAM - CONTA PERMANENTEMENTE DELETADA. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). NA VERDADE, O PONTO NODAL SEQUER É VERIFICAR SE A CULPA PELO PHISHING FOI EXCLUSIVO OU NÃO, MAS SIM, NA (IM)POSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER A CONTA DA PARTE REQUERENTE, QUANDO COMPROVADAMENTE FOI ELA VÍTIMA DE UMA FRAUDE, INCLUSIVE NOTICIADA À RECORRIDA. NESTE PONTO, CORRETA A SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A RÉ RESTABELEÇA A CONTA DA PARTE AUTORA, JÁ QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER O ACESSO AO USUÁRIO, DESCONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA ASSUMIDA POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO E E-COMERCE NOTADAMENTE NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. QUANTO À ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL TAL OBRIGAÇÃO,
A REQUERIDA TAMBÉM NÃO COMPROVOU QUE NÃO É POSSÍVEL RESTABELECER A CONTA TAL COMO DETERMINADO, DEVENDO EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO SER COMPROVADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, HIPÓTESE EM QUE PODERÁ SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, A SEREM FIXADOS PELO E. JUÍZO DE ORIGEM.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.